Tribunal: TJPA
Processo: 0813044-07.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813044-07.2024.8.14.0015

APELANTE: PAULO VICTOR ROQUE ARANTES

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0813044-07.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO VICTOR ROQUE ARANTES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANPP PRECLUSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Victor Roque Arantes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) Pleito preliminar para recorrer em liberdade; (ii) Suposta nulidade da busca pessoal por inexistência de fundada suspeita; (iii) Suposta nulidade por quebra da cadeia de custódia; (iv) Pedido de absolvição por fragilidade probatória dos depoimentos policiais ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (v) Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) em seu grau máximo; (vi) Oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. Razões de decidir:

I
ndeferido o pleito de recorrer em liberdade em razão do risco concreto de reiteração delitiva e ineficácia de medidas cautelares anteriores, uma vez que o réu havia sido solto há pouco mais de um mês após prisão pelo mesmo crime. A prisão para apelar não fere a presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Rejeitada a tese de nulidade por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. A diligência não ocorreu por mero "tirocínio", mas pautada em fundada suspeita objetiva (art. 244 do CPP): a abordagem se deu na "Operação Feira Livre" em local de notório tráfico, o réu demonstrou nervosismo e os indivíduos no local tentaram fugir da polícia. Sendo o tráfico crime permanente, configurou-se estado de flagrância.

Quebra de Cadeia de Custódia
afastada, uma vez que a defesa apresentou alegação genérica sem comprovar adulteração. Laudo feito por perito oficial, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

A materialidade e a autoria restaram exaustivamente comprovadas pelo Laudo Toxicológico (5,656g de cocaína/oxi em 24 "petecas") e pelos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais sob contraditório, possuindo plena validade probatória e idoneidade. A destinação comercial é clara, afastando desclassificação para uso.

Inaplicável o tráfico privilegiado, pois não preenchido o requisito cumulativo legal de não dedicação a atividades criminosas. O réu responde a outro processo por tráfico (preso um mês antes com 98 invólucros da mesma droga), atestando habitualidade no narcotráfico.

Descabido o ANPP por preclusão lógica e temporal, já que se trata de instituto pré-processual, inviável após prolação de sentença condenatória.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e totalmente improvido.

7. Tese:
a tentativa de evasão, aliada ao nervosismo do agente em local de conhecida traficância, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal sem mandado judicial. É inaplicável a minorante do tráfico privilegiado ao agente que, beneficiado recentemente com liberdade provisória por crime idêntico, volta a ser preso traficando, o que evidencia sua habitualidade e dedicação às atividades criminosas.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

Súmula nº 09 do STJ:
"A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência".

STF - HC 230232 AgR:
A tentativa de esquivar-se da equipe policial caracteriza fundada suspeita apta a validar a busca.

STJ - HC n. 829.474/SP e HC n. 877.943/MS:
A movimentação incomum, a tentativa de fuga repentina e o contexto de traficância são elementos idôneos para autorizar a revista em via pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO VICTOR ROQUE ARANTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Oferecimento da denúncia: 13.01.2025 (id 26633560).

Citação: 17.01.2025 (id 26633564).

Defesa prévia: 03.02.2025 (id 26633568).

Recebimento da denúncia: 04.02.2025 (id 26633569).

Laudo toxicológico definitivo: 18.03.2025 (id 26633580).

Alegações finais: 18.03.2025 (id 26633585).

Sentença condenatória: 21.03.2025 (id 26633586).

Irresignada, a Defesa interpôs apelação criminal (id 26633598) requerendo: a) Preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade; b) A nulidade da busca e apreensão pessoal por ausência de fundada suspeita, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada; c) A nulidade do laudo toxicológico definitivo por suposta quebra da cadeia de custódia; d) No mérito, a absolvição por insuficiência de provas, questionando a validade exclusiva de testemunhos policiais; e) Subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); f) A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) em seu patamar máximo (2/3); g) O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões rechaçando todas as teses defensivas e pugnando pela manutenção da condenação (id 26633601).

No mesmo sentido, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e integral improvimento do apelo (id 27973447).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade atestada nos autos, conheço do recurso de apelação.

DAS PRELIMINARES

Do pedido para recorrer em liberdade:

A defesa postula, preliminarmente, o direito da ré de recorrer em liberdade, sustentando sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e o fato de possuir filhos menores. A tese, contudo, deve ser rechaçada de plano, por múltiplos e robustos fundamentos jurídicos.

Primeiramente, apesar de utilizar inadequadamente a via eleita por se tratar de matéria que envolve tão somente suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, pleito atacável por via do
Habeas Corpus
, já que não influi na absolvição ou condenação da recorrente, cujo órgão fracionário competente para apreciar seria da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, conheço do pedido, porém indeferido de plano.

O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra sólido respaldo em elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

O alicerce principal para a manutenção da prisão preventiva é a necessidade imperiosa de garantia da ordem pública, evidenciada pela contumácia delitiva do apelante.

Os autos demonstram que ele já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime de tráfico de drogas em 05.11.2024 (Processo n.º 0811239-19.2024.8.14.0015). Naquela ocasião, foi-lhe concedida a liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão logo no dia seguinte, em 06.11.2024. Contudo, essas medidas revelaram-se absolutamente ineficazes para afastá-lo da criminalidade, visto que, pouco mais de um mês depois, em 21.12.2024, voltou a ser preso traficando, sendo pacífico o entendimento de que o descumprimento de cautelares e a reiteração criminosa são fundamentos idôneos e suficientes para justificar a segregação.

A manutenção da custódia também se justifica pela gravidade em concreto da conduta. O recorrente foi detido em um local de intenso comércio ilícito, conhecido como Feira da Ceasa, na posse de 24 (vinte e quatro) porções individuais ("petecas") de uma substância altamente nociva (cocaína/oxi), prontas para a comercialização. Essa dinâmica dos fatos demonstra a periculosidade social do agente e a sua nítida dedicação à atividade criminosa, incompatibilizando a concessão de liberdade.

O réu respondeu a toda a instrução criminal na condição de preso cautelar. Portanto, se as circunstâncias fáticas que justificaram a decretação inicial da prisão preventiva permanecem inalteradas, não há lógica processual ou adequação em conceder a soltura do réu justamente após a superveniência de uma sentença penal condenatória. O juízo sentenciante agiu de forma escorreita ao constatar que os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal continuavam hígidos.

Por fim, destaca-se que embora a defesa tenha baseado seu pleito de liberdade no argumento de que o apelante é tecnicamente primário (sem condenação transitada em julgado) e que a prisão feriria a presunção de não culpabilidade, tal tese é afastada pela aplicação da
Súmula nº 09 do STJ
, a qual preceitua que “a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”. A primariedade técnica e os eventuais bons antecedentes, isoladamente considerados, não garantem o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade quando presentes e devidamente fundamentados os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Rejeito a preliminar.

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

Alega a defesa ausência de fundada suspeita para a abordagem policial. Tal arguição, contudo, cai por terra diante do contexto fático colhido.

De acordo com a legislação processual penal (art. 244 do CPP), autoriza-se a busca pessoal sem mandado quando há “fundada suspeita” de posse de corpo de delito, o que restou plenamente configurado.

Não resta a menor dúvida de que a abordagem não decorreu de mero "tirocínio policial" subjetivo, mas de um somatório de circunstâncias objetivas: a ação ocorreu durante uma diligência ostensiva específica de combate ao tráfico, denominada "Operação Feira Livre"; o local da abordagem (Feira da Ceasa) é notoriamente conhecido pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes; a atitude do próprio recorrente foi concretamente suspeita, pois, ao notar a aproximação da viatura policial, demonstrou nervosismo, e olhando para os lados com semblante de medo e atenção” e ainda houve tentativa de evasão por parte dos indivíduos presentes no local, incluindo o recorrente, exigindo que a polícia fizesse um cerco que impediu sua fuga.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades de “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito”, possui natureza permanente, o que significa que a sua consumação se prolonga no tempo.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e o art. 240, §1º, do CPP, autorizam a mitigação de garantias individuais (como a inviolabilidade de domicílio ou a exigência de mandado) em casos de flagrante delito. Considerando que o réu trazia consigo 24 porções de cocaína/oxi escondidas na cueca, o estado de flagrância era atual e contínuo, legitimando plenamente a ação dos agentes estatais.

A tentativa da defesa de desqualificar a prova sob o argumento de que se baseia exclusivamente na palavra dos policiais não prospera, pois a jurisprudência pátria consolida o entendimento de que o depoimento de policiais militares constitui meio idôneo e válido de prova.

No caso concreto, os relatos prestados pelos policiais (Paulo Magno Ramos da Costa e Rodrigo Braga Assunção) foram firmes, coerentes, harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não há nos autos qualquer indício de má-fé, parcialidade ou de que os agentes conhecessem o réu anteriormente e tivessem a intenção de prejudicá-lo falsamente.

No mais, restou pacificado na jurisprudência que a fuga ou tentativa de evasão, somada ao nervosismo do agente em local conhecido pelo tráfico, configura a justa causa necessária para a busca pessoal. O STF, no julgamento do HC 230232 AgR, ratificou que a tentativa de esquivar-se da equipe policial caracteriza fundada suspeita apta a validar a busca. Na mesma linha, o STJ (ex: HC n. 829.474/SP e HC n. 877.943/MS) corrobora que a movimentação incomum, a tentativa de fuga repentina e o contexto de traficância do local são elementos indiciários objetivos e idôneos para autorizar a revista em via pública.

Em suma, a diligência policial foi estritamente legal, pautada em elementos fáticos concretos e amparada nas exceções constitucionais e processuais aplicáveis ao flagrante de crimes permanentes, o que afasta por completo a aplicação da "teoria dos frutos da árvore envenenada" e fulmina o pedido absolutório.

DA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A tese de que houve irregularidade no acondicionamento da droga, maculando o Laudo Toxicológico por infração ao art. 158-D do CPP, não encontra respaldo fático.

A defesa limitou-se a alegar a nulidade de forma genérica, sem se desincumbir do ônus de comprovar efetiva adulteração, manipulação indevida ou falta de cautela do Estado no trato dos vestígios.

O Laudo Pericial foi confeccionado por perito oficial, com o material adequadamente examinado, não pairando dúvidas sobre a identidade da substância. Aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se reconhece nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

Do Mérito

Do pleito absolutório e da validade dos testemunhos policiais

A existência material do crime está exaustivamente comprovada nos autos por meio de documentos técnicos, destacando-se o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Exibição e Apreensão e, fundamentalmente, o Laudo Toxicológico Definitivo.

A perícia oficial (Laudo nº 2024.02.001878-QUI / 2024.02.001906-QUI) atestou resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da cocaína (na forma assemelhada ao “oxi”).

O exame revelou um peso total de 5,656g, destacando a circunstância incriminadora de que o entorpecente estava meticulosamente acondicionado em 24 (vinte e quatro) porções individuais embaladas em plástico transparente, popularmente conhecidas como "petecas", o que é característico da comercialização. A análise pericial foi elaborada e assinada por perito criminal oficial, afastando qualquer dúvida sobre a autenticidade e natureza proscrita do material apreendido.

A autoria do crime recai com absoluta segurança sobre o apelante, evidenciada pela situação inquestionável de flagrância e pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

Durante a instrução processual, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão (Paulo Magno Ramos da Costa e Rodrigo Braga Assunção) mostraram-se firmes, uníssonos e coerentes, à medida que, durante a deflagração da "Operação Feira Livre", em uma localidade de notório comércio de drogas (Feira da Ceasa), visualizaram o apelante em atitude objetivamente suspeita, "olhando para os lados com semblante de medo e atenção". Ao efetuarem o cerco policial e realizarem a busca pessoal, os agentes lograram êxito em encontrar as 24 "petecas" de cocaína que o réu trazia escondidas dentro da própria cueca. Instado a se manifestar em seu interrogatório judicial, o réu optou por permanecer em silêncio.

A tentativa da defesa de desqualificar a condenação sob o argumento de que a prova se resume à palavra dos policiais é falha e carece de suporte legal. Contudo, como bem pontuado nos autos, os agentes estatais gozam de fé pública, e seus testemunhos foram prestados de maneira imparcial, coesa e sob compromisso.

Não restou demonstrada nenhuma suspeição, má-fé ou inimizade pretérita entre os agentes e o apelante que justificasse uma falsa incriminação, visto que sequer conheciam o réu de outras ocorrências.

Seria absoluto contrassenso o Estado conferir a esses agentes a atribuição de prevenir e reprimir o crime para, paradoxalmente, retirar-lhes a credibilidade quando chamados a prestar contas de seus atos em juízo.

A perfectibilização do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 emerge não só da apreensão, mas da junção de todos os elementos concretos: modo de acondicionamento, local do delito (Zona de intensa traficância (Feira da Ceasa) e em meio a outros indivíduos (usuários) que tentaram fugir com a chegada da guarnição; sem falar na natureza nociva da droga (cocaína/oxi).

Este arcabouço probatório forma uma convicção segura de que a droga não se destinava ao consumo próprio, afastando totalmente a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou absolvição calcada no princípio do
in dubio pro reo
.

Da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º)

A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima, o que é totalmente descabido, eis que o Apelante sequer faz jus à referida minorante.

Para que o agente faça jus à benesse do tráfico privilegiado, a legislação pátria determina o preenchimento de quatro requisitos de forma estritamente cumulativa: o réu deve ser primário, possuir bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer um desses pressupostos é fator impeditivo para a concessão da redução de pena.

No caso em tela, a apelante falha flagrantemente no requisito referente à não dedicação a atividades ilícitas.

O juízo sentenciante agiu de maneira irretocável ao afastar a minorante, baseando-se no histórico criminal do recorrente que em nada lhe é favorável, pois demonstra inclinação patente à prática delitiva.

Observa-se que o apelante já responde a outra ação penal por crime de tráfico de drogas (Processo n.º 0811239-19.2024.8.14.0015), tendo sido preso em flagrante delito recentemente, no dia 05.11.2024, oportunidade em que trazia consigo 98 (noventa e oito) invólucros de "oxi". O fato de ter sido beneficiado com a liberdade provisória mediante medidas cautelares e, reiteradamente, voltar a cometer o mesmo crime pouco tempo depois, é prova irrefutável de sua habitualidade criminosa e de que faz do narcotráfico seu meio de vida, fato que se agrava pela ausência de qualquer comprovação de que possui ocupação lícita.

A inviabilidade da aplicação do privilégio também é corroborada pelo
modus operandi
e pelas circunstâncias da apreensão. As circunstâncias fáticas do caso concreto, como o local da apreensão e o tipo de entorpecente, são perfeitamente aptas a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação do art. 33, §4º.

A natureza altamente deletéria e viciante da droga apreendida (cocaína/oxi), somada ao seu condicionamento em 24 porções fracionadas e prontas para comercialização em área de notória e intensa traficância (Feira da Ceasa), atestam a efetiva destinação mercantil e a dedicação do réu a este comércio nocivo.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra de forma contundente e inquestionável de que não se trata de traficante iniciante, mas sim evidencia o envolvimento contínuo do réu na criminalidade, tornando juridicamente impossível a concessão da causa especial de diminuição de pena.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Por fim, o pedido de oferecimento de ANPP deve ser afastado, visto que este é um instituto de natureza essencialmente pré-processual, cuja proposta cabe apenas até o momento anterior ao recebimento da peça acusatória. O atual momento processual, em sede de julgamento de apelação após édito condenatório já prolatado, torna preclusa e juridicamente inviável a aplicação retroativa deste benefício.

Ante todo o exposto, em absoluta consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO PELO CONHECIMENTO E TOTAL IMPROVIMENTO do presente recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026